Tribunal: TJDFT
Processo: 0704664-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704664-13.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDNEI BATISTA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Ministério Público, a fim de se manifestar no processo, por envolver matéria sobre direito à saúde. Brasília, 17 de abril de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator